Tribunal: TCU
Processo: 022.002/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Carlos Luiz de Oliveira e José Antônio Duarte, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 764087.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor de Carlos Luiz de Oliveira e José Antônio Duarte, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 764087 (peça 32), firmado entre o Ministério das Cidades e município de Nova Glória/GO, cujo objeto é " a construção de 22 unidades habitacionais ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar a diligência à Prefeitura Municipal de Nova Glória/GO para que, relativamente ao Contrato de Repasse de registro Siafi 764087, firmado entre com o Ministério das Cidades, apresente, no prazo de 15 dias, informações atualizadas acerca do processo de regularização fundiária da área na qual as 22 unidades habitacionais foram construídas, remetendo a este Tribunal a documentação comprobatória, inclusive os títulos de propriedade das famílias beneficiadas, caso estes já tenham sido emitidos; 9.2. alertar no ofício de comunicação que o não atendimento à diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, pode sujeitar o responsável à nova aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, independente da realização de audiência prévia; 9.3. remeter à Prefeitura Municipal de Nova Glória cópia da instrução à peça 131, de modo a subsidiar sua resposta à diligência; 9.4. aplicar ao Sr. Luiz José da Silva (CPF XXX.163.691-XX), Prefeito do Município de Nova Glória/GO, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.